Tribunal: TJSP
Processo: 0026522-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026522-69.2020.8.26.0000,
da Comarca de Santa Isabel, em que é
impetrante/paciente DANIEL BARBOSA BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026522-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13706
2
Voto no 13.706
Habeas Corpus Criminal no 0026522-69.2020.8.26.0000
Impetrante/paciente: Daniel Barbosa Bueno
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Santa Isabel
Habeas corpus. Roubo majorado e receptação. Pleito de
revogação da prisão cautelar. Excesso de prazo na
formação da culpa. Inocorrência. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Barbosa Bueno
em benefício próprio, no qual se aponta como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Santa Isabel processo no
0001756-98.2017.8.26.0535.
O paciente alega que se encontra preso preventivamente desde 17
de julho de 2017, sendo-lhe atribuída a prática dos crimes de roubo
qualificado de carga e receptação e sofre constrangimento ilegal porque
restou caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa.
Busca a revogação da prisão preventiva.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 05/07).
Prestadas as informações (fls. 11/11vo), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 14/16) manifestando-se pela denegação
da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026522-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13706
3
Inicialmente, observo que o paciente foi denunciado perante o
MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Santa Isabel como incurso no artigo
157, §2o, incisos II e V, e no artigo 180, caput, ambos do Código Penal,
porque:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia17de julho de 2017, por volta da00h, no Auto Posto
Pinherinho, situado na Rodovia Presidente Dutra, km 201,8,
na cidade e Comarca de Santa Isabel, RODRIGO
SANTANADA SILVA, qualificado e interrogado a fls. 10,e
DANIEL BARBOSA BUENO, qualificado e interrogado a
fls. 09,agindo em concurso e com unidade de desígnios com
pelo menos mais um indivíduo ainda não identificado,
mediante grave ameaça e restringindo a liberdade da vítima
Edison da Silva, subtraíram, para proveito comum, o
caminhão Iveco/Tector 240E25, placas ATB2585, cor
vermelha, pertencente à empresaTransrib Comércio de
Bebidas Ltda., e respectiva carga de 11 toneladas de semente
de milho(no valor de R$ 15.570,00), pertencente à empresa
Cargill Agrícola S.A.(auto de exibição e apreensão a fls.
18/19 e auto de exibição, apreensão, entrega e avaliações de
fls. 20 e nota fiscal a fls. 21)”.
“Consta, também, que, em data incerta, entre osdias13e 17de
julho de 2017, na cidade e Comarca de Santa Isabel,
RODRIGO SANTANADA SILVA e DANIEL BARBOSA
BUENO, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
adquiriram e receberam, e no dia 17de julho de 2017, por
volta da01h, no estacionamento do Auto Posto e Restaurante
Rancho da Pamonha, situado na Rodovia Presidente Dutra,
km189, na cidade de Santa Isabel, DANIEL conduziu, em
proveito comum, o caminhão Iveco/Tector170E22, placas
FSU9575(ostentando placas DTC7880), de cor branca,
pertencente a Poliforte I e Com de Fios Técnicos Ltda., coisa
que sabiam ser produto de crime (auto de exibição e
apreensão a fls. 18/19)”.
Assim, passo à análise do pedido de revogação da prisão
preventiva por excesso de prazo na formação da culpa.
Destaco que não se está a negar ao paciente seu direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026522-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13706
4
fundamental a razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de
razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos
prazos legais.

Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS.
CARTA PRECATÓRIA. RECAMBIAMENTO DO PRESO.
RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos
na legislação pátria devem ser computados de maneira
global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar
sempre
pelos
critérios
de
razoabilidade
de
e
proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando
cada caso em sua particularidade.2. A ação penal é de
competência do Tribunal do Júri, com dois réus, sendo que
um deles - o ora recorrente - foi preso em Goiás, o que
demandou a expedição de cartas precatórias. Além disso,
houve fuga do réu no período de 30/9/2009 (data do fato) a
23/9/2013 e solicitação de recambiamento do acusado da
Comarca
de
Itaberaí
-
GO,
circunstâncias
que,
naturalmente, acarretam maior demora no término da
instrução criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta Turma, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016, DJe
11/03/2016).
Do aludido andamento processual, inclusive, não é possível
inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a acusação estejam
atuando com desídia no tocante ao regular desenvolvimento da ação
penal.
A denúncia foi recebida na data de 08 de agosto de 2017 e, em
seguida, foi determinada a citação dos réus por carta precatória (fls.
165/166 e 168/169 da ação originária).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026522-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13706
5
Destaco que o paciente apresentou resposta à acusação em 13 de
setembro de 2017 (fls. 201/203), analisada na data de 28 de novembro
de 2017 (fls. 229/231 da ação originária).
Após, foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de
Nazaré Paulista, Guarulhos e Curitiba/PR para realização de oitivas das
vítimas e testemunhas (fls. 232/239, 384 e 450), sendo que a última
delas foi cumprida na data de 10 de setembro de 2019 (fl. 498 da ação
originária).
Em seguida, foram expedidas cartas precatórias para as
Comarcas de Mogi das Cruzes e São Paulo (fls. 542 e 544 da ação
originária) para realização dos interrogatórios dos réus. Na data de 19 de
fevereiro foi devolvida a carta precatória expedida para interrogatório do
corréu Rodrigo (fl. 554), de sorte que os autos aguardam a realização do
interrogatório do paciente.
Destaco, ainda, que na data de 03 de novembro de 2020 a
autoridade coatora reavaliou a prisão cautelar do paciente nos termos do
artigo 316 do Código de Processo Penal. Além disso, na mesma ocasião,
determinou a realização de diligência urgente para verificação de
designação de audiência para realização do interrogatório do paciente
perante o juízo deprecado, indicando também que, caso não seja
constatada a designação de data, será solicitada a devolução da carta
precatória independentemente do cumprimento e designada, com
urgência, data para realização do ato pela modalidade virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026522-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13706
6
Observo que o trâmite e cumprimento de cartas precatórias
demanda maior tempo, de modo que o feito apresenta andamento
regular, principalmente considerando a situação de pandemia
relacionada ao coronavírus (Covid-19), que motivou a edição dos
Provimentos CSM no 2545/2020 e 2549/2020, que determinaram a
suspensão dos atos processuais e fechamento dos fóruns, não se
constatando excesso de prazo no presente caso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO
DE
AGENTES.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
MODUS
OPERANDI
DA
CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.

CONDIÇÕES
PESSOAIS

FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE
PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. WRIT
NÃO CONHECIDO. (...) 6. Embora a norma processual
penal estabeleça prazos para as etapas da persecução
criminal, esta Corte tem firmado o entendimento de que
não configura constrangimento ilegal, a ensejar o
deferimento da ordem, a transposição de tais interregnos
em alguns casos, como quando a delonga é decorrente
da complexidade do processo, circunstância dos autos,
em que houve a necessidade de expedição de várias cartas
precatórias para a oitiva das testemunhas de defesa e
acusação. 7. Writ não conhecido.” (HC 390.309/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026522-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13706
7
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator